Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700157-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODILENE DIAS DA SILVA AGRAVADO: LUZINETE MARIA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODILENE DIAS DA SILVA (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0009488-33.2016.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício ao BACEN, visando obter informação sobre todas as contas bancárias em nome da parte executada. Em suma, requer “seja determinado das (sic) ao Banco Central do Brasil que fornecesse informações sobre todas as contas bancárias registradas em nome de LUZINETE MARIA DOS REIS, inscrita no CPF n° 398.109.411-53 e CNPJ n° 15.059.780/0001-12, bem como seja determinado a intimação da instituições financeiras para trazer aos autos o extrato bancário dos últimos 360 dias, para que a parte possa analisar e apurar as eventuais transferências e pedir providencias necessárias ao cumprimento de sentença”. (ID 55386483 - Pág. 8) Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator